Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção, tais como prova pericial.
2. Inviável a absolvição do apelante quando a autoria e materialidade do delito de lesão corporal se encontram devidamente comprovadas pelas declarações da vítima perante a autoridade policial, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões.
3. A versão apresentada pela vítima na delegacia deve ser prestigiada em detrimento à modificação da narrativa realizada em Juízo, sobretudo, quando evidenciada tentativa de proteger o réu em virtude da reconciliação do casal. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.